Tribunal: TJDFT
Processo: 0739264-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 969 DO CPC. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
1. “1. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 2. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 3. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória.” (Acórdão 1418986, 0742330-67.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no PJe: 12/05/2022.)
2. Recurso conhecido e provido.